Tribunal: TJMT
Processo: 1045292-05.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045292-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (RECORRENTE), IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (ADVOGADO), BRUNA LORENA PEREIRA AFONSO - CPF: 040.909.101-45 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1045292-05.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1045292-05.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Igor Otavio Marques Batista e Bruna Lorena Pereira Afonso.

Recorrida:

123 Viagens e Turismo LTDA.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1045292-05.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1045292-05.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Igor Otavio Marques Batista e Bruna Lorena Pereira Afonso.

Recorrida:

123 Viagens e Turismo LTDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Igor Otavio Marques Batista e Bruna Lorena Pereira Afonso.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 194264730):
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial,

condenando a requerida ao pagamento de
R$ 1.220,64 (um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) a título de dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id. 194264731): defende a reforma da sentença para que seja reconhecido o pedido de indenização a titulo de dano moral.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1045292-05.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1045292-05.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Igor Otavio Marques Batista e Bruna Lorena Pereira Afonso.

Recorrida:

123 Viagens e Turismo LTDA.

VOTO

Trata-se de Recurso interposto pelos autores ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, por meio do qual pretende a reforma da sentença prolatada para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No presente caso, os recorrentes alegam que realizaram a compra de duas passagens aéreas, com destino ao Rio de Janeiro/RJ junto a empresa requerida na modalidade “Promo 123”, pagando o valor total de R$1.220,64(um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), em razão da modalidade “Promo 123” (com datas flexíveis), não possuíam data de embarque.

Posteriormente ao escolherem a data para a viagem, sendo a ida em 17/11/2023 e volta em 21/11/2023, os requerentes preencheram o formulário enviado pela empresa com os dados pessoais dos viajantes, para que assim fossem emitidas as passagens até 10 (dez) dias antes da viagem.

Todavia no dia 18/08/2023, tomaram conhecimento acerca da suspensão de emissão das passagens compradas na modalidade “Promo 123” junto à requerida; tentaram entrar em contato com a empresa por diversas vezes, para que houvesse uma solução amigável entretanto sem sucesso.

Por esta razão solicitaram o reembolso das passagens adquiridas, contudo até o presente momento não obtiveram êxito.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial a reparação moral e material, obtendo êxito na condenação das requeridas ao pagamento de indenização.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores desembolsados, vez que a alteração unilateral do contrato com o cancelamento da viagem é condição excludente prevista no artigo 2º, § 5º da Lei n.° 14.046/2020, o que abre a possibilidade de pleitear o reembolso, haja vista que o consumidor não é obrigado a aceitar as condições diversas daquelas originalmente firmadas.

Pontue, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela recorrente aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportada pela recorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DA PASSAGEM PELO PROGRAMA DE MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ônus da prova competia à recorrida, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu. 2. Resta evidenciada a responsabilidade da requerida 123 Milhas, eis que a reclamante apesar da ter em mãos o bilhete emitido com previa confirmação da aquisição da passagem, foi impedida de embarcar pela companhia aérea, devido ausência de repasse, pela parceira de milhas, do valor relativo à compra da passagem a empresa aérea. 3. Quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. A reclamante comprovou o pagamento integral relativo às passagens, portanto, faz jus a restituição simples dos valores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010620-96.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cancelamento do voo), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral. 2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de cancelamento de voo que culminou no atraso de 10 (dez) horas para a consumidora chegar ao seu destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (N.U 1000063-71.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Nesse cenário, faz
jus
o recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. A propósito:

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno as recorridas ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024